Tribunal: TJDFT
Processo: 0741622-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO “A QUO”. DATA DO VENCIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança decorrente de inadimplemento de repactuação de empréstimo bancário.
2. Das preliminares. O Autor instruiu a ação com os documentos obrigatórios para respaldar a pretensão, quais sejam, proposta de renegociação da dívida, dados do parcelamento e planilha demonstrativa do débito. 2.1. Logo, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC estão preenchidos, inexistindo a alegada inépcia da inicial. 2.2. O não conhecimento do recurso pela violação à dialeticidade é excepcional, justificando-se apenas nos casos em que os fundamentos não têm qualquer relação com a sentença recorrida.
3. Os documentos juntados aos autos comprovam que o Apelante efetivamente contratou e anuiu com os termos da repactuação de dívida, conforme pagamento da primeira parcela indicativa de aceitação pelo cliente. 3.1. Está expressamente prevista no contrato a capitalização dos juros, que, de acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, pode ser adotada pelas instituições financeiras.
4. Além disso, conforme tese firmada pelo STJ, no REsp 1.061.530/RS, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 4.1. No mesmo sentido, dispõe a súmula 596 do STF.
5. Se não adimplida a obrigação contratual na data do vencimento, é a partir dessa que incidem os juros de mora e a correção monetária, conforme arts. 389, 397 e 407 do Código Civil.
6. Incabível o pedido de perícia contábil quando é possível aferir o montante devido a partir de meros cálculos aritméticos que não demandam conhecimentos técnicos.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.